Tribunal: TJSP
Processo: 1103605-72.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não se ressente de omissão. Questões substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Magistrado que não tem o dever de rebater ponto por ponto a argumentação apresentada. Via inadequada para o atendimento de insatisfação ou para prequestionar a matéria.

EMBARGOS REJEITADOS.